Tribunal: TJPA
Processo: 0003881-23.2020.8.14.0000
Classe: Recurso Administrativo
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10301 - Férias
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO EM FACE DE DECISÃO EXARADA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ ? DEFERIMENTO PARCIAL DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO GOZADAS ? NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ATO DE SUSPENSÃO DE FÉRIAS POR NECESSIDADE DE SERVIÇO ? LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO AOS 24 (VINTE E QUATRO) MESES ANTERIORES AO ATO DE APOSENTADORIA ? AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Des.ª Maria de Nazaré Saavedra guimarães

RECURSO ADMINISTRATIVO N.° 0003881-23.2020.814.0000
RECORRENTE: VALÉRIA MEDEIROS MENDONÇA - JUÍZA DE DIREITO APOSENTADA
RECORRIDA: DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA-RELATORA: MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE: CONSELHO DA MAGISTRATURA
EMENTA
RECURSO ADMINISTRATIVO EM FACE DE DECISÃO EXARADA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ - DEFERIMENTO PARCIAL DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO GOZADAS - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ATO DE SUSPENSÃO DE FÉRIAS POR NECESSIDADE DE SERVIÇO - LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO AOS 24 (VINTE E QUATRO) MESES ANTERIORES AO ATO DE APOSENTADORIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães e das Notas Taquigráficas.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora
RECURSO ADMINISTRATIVO N.° 0003881-23.2020.814.0000
RECORRENTE: VALÉRIA MEDEIROS MENDONÇA - JUÍZA DE DIREITO APOSENTADA
RECORRIDA: DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA-RELATORA: MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE: CONSELHO DA MAGISTRATURA
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto pela Excelentíssima Senhora Juíza de Direito Aposentada
VALÉRIA MEDEIROS MENDONÇA
, inconformada com a Decisão exarada pela Presidência do Tribunal de Justiça que indeferiu pedido formulado pela recorrente nos autos do Siga-Doc PA-PRO-2019/05095.

Aduz a recorrente ser Juíza Aposentada, conforme a Portaria n.° 5581/2019-GP, publicada no Diário da Justiça de 25/11/2019, e que apresentou requerimento administrativo para conversão em pecúnia de férias vencidas e não gozadas, referente ao período de 01/12/2015 a 14/12/2015 e aos exercícios de 2016 e 2017, nos quais se encontrava em licença médica e, assim, teve que permanecer afastada de suas funções.

Afirma que, de forma equivocada, a Presidência desta Corte deferiu a conversão inicialmente pretendida somente em relação aos períodos aquisitivos 2017-2018 e 2018-2019, acrescentando que a decisão atacada baseia-se em parecer da Secretaria de Gestão de Pessoas que orienta no sentido imprescindibilidade de declaração da necessidade de serviço para a indenização das férias não gozadas.

Sustenta que o parecer da Assessoria da SGP segue orientação contida no julgamento do Pedido de Providências apreciado pelo Conselho Nacional de Justiça n.º 0001653-23.2007.2.00.0000, afirmando que no referido julgado não há definição quanto às situações de real necessidade do serviço como sendo as únicas capazes de ensejar a conversão em pecúnia.

Acrescenta que, mesmo tendo empregado diversos esforços, necessitou de extenso tempo de afastamento, destacando que o indeferimento de seu pleito redunda em enriquecimento ilícito da Administração, sobretudo em razão do que dispõe o art. 238 do Código Judiciário.

Suscita a aplicabilidade, por analogia dos arts. 102, I e VIII, c, da Lei n.º 8.112/1990, afirmando que a manutenção da decisão objurgada impõe-lhe punição em razão de seu debilitado estado de saúde, em que esteve afastada de suas funções, bem como impossibilitada de usufruir férias, fato que induz força maior.

Cita precedente em caso análogo exarada nos autos do Processo n.º TST-PA 2251-39.2018.5.00.0000, ressaltando que restaram também indeferidas nos presentes autos os períodos de férias anteriores à sua licença saúde, quais sejam: 30 (trinta) dias dos períodos aquisitivos 2012-2013 e 2013-2014; 60 (sessenta) dias dos períodos aquisitivos 2014-2015 e 2015-2016, respectivamente, com a ressalva de não haver posicionamento contrário à sua pretensão no âmbito do CNJ.

Requer a decisão atacada com o deferimento de todos os períodos de férias vencidos e não gozados.

Distribuído (fls. 39), coube-me a relatoria do feito.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento perante o Conselho da Magistratura.

Belém, 18 de novembro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora
VOTO
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso,
passando a proferir voto
.
QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de deferimento de períodos de férias vencidas e não pagas da recorrente.

A questão principal tem sua origem no PA-PRO-2019/05095, apresentado pela recorrente em 25/11/2019, cujo objeto versa sobre a conversão em pecúnia de férias vencidas e não pagas (fls. 03), face à superveniência de seu ato de aposentadoria, conforme a Portaria n.º 5581/2019 (fls. 03/verso), sendo que, após análise e parecer da Secretaria de Gestão de Pessoas, o pleito foi deferido, em parte, com o pagamento dos períodos aquisitivos referente aos anos de 2017 a 2018 e 2018 a 2019 (fls. 11).

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise pormenorizada das questões aduzidas pela recorrente:

Prima facie
, vejamos os períodos de férias ora pleiteados pela recorrente, conforme informações do Serviço de Cadastro de Magistrados e da Assessoria Jurídico-Administrativa da Secretaria de Gestão de Pessoas (fls. 5 e 24):

PERÍODO AQUISITIVO

SALDO

STATUS
2012/2013

30 DIAS

PAGAMENTO DE 1/3 EM 25/03/2016 - PERÍODO NÃO SOLICITADO PARA AGENDAR OU INDENIZAR - MARCADO PARA ABRIL DE 2016, MAS SUSPENSAS POR LICENÇA MÉDICA
2013/2014

30 DIAS

PAGAMENTO DE 1/3 EM 27/10/2017 - NÃO SOLICITADO PARA AGENDAR OU INDENIZAR - MARCADAS PARA NOVEMBRO DE 2017, MAS SUSPENSAS POR LICENÇA MÉDICA
2014/2015

60 DIAS

COM PAGAMENTO DE 2/3 A RECEBER - NÃO SOLICITADO PARA AGENDAR OU INDENIZAR
2016/2017

60 DIAS

COM PAGAMENTO DE 2/3 A RECEBER - NÃO SOLICITADO PARA AGENDAR OU INDENIZAR

Como se vê, o pleito recursal circunscreve-se tão somente aos períodos de 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017, porquanto vencidos e não gozados ou indenizados, bem como à vista do pagamento dos exercícios 2012-2013 e 2013-2014, salientando que, conforme a Declaração de fls. 21/verso, fornecida pelo Serviço de Cadastro de Magistrados, a recorrente esteve em Licença para Tratamento de Saúde de 09/01/2016 a 09/01/2018 e, assim, imputa força maior para a ausência de fruição dos respectivos períodos de férias.

Ocorre que, não obstante a situação excepcional e de força maior enfrentada pela recorrente, a acumulação de férias se restringe tão somente a dois períodos, à exceção da imperiosa necessidade de serviço que deve ser precedida de ato da Presidência do Tribunal, sem o qual há a presunção de suspensão voluntária do gozo de férias, senão vejamos:
Magistrado. Juíza auxiliar da presidência. Férias. Conversão em pecúnia. É devida ao magistrado a indenização de um período de férias, quando no exercício da função de juiz auxiliar da Presidência fica impedido de gozá-las por imperiosa necessidade de serviço, sobremodo se conta com o acúmulo de mais de dois períodos aquisitivos.
(TJ-RO - PA: 00011584320198220000 RO 0001158-43.2019.822.0000, Data de Julgamento: 05/06/2019, Data de Publicação: 07/06/2019)

Aliás, esse é o entendimento exarado na Consulta n.º 0001131-93.2007.2.00.0000, que serve de embasamento ao parecer técnico da Secretaria de Gestão de Pessoas, acatado pela Presidência deste Tribunal, senão vejamos:
CONSULTA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS DE MAGISTRADOS ATIVOS NÃO GOZADAS. 1. NATUREZA HIGIÊNICA DO INSTITUTO DAS FÉRIAS. PRIORIDADE DE FRUIÇÃO. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. As férias justificam-se pela necessidade fisiológica e psicológica de um período prolongado de repouso para os exercentes de atividade contínua. Neste contexto as férias dos magistrados atendem tanto ao interesse individual quanto ao interesse da Administração da Justiça e à própria sociedade que necessitam de agentes públicos em pleno gozo de saúde física e mental para o satisfatório desempenho das atividades jurisdicionais. Por tal razão, a regra legal proibitiva de acúmulo de mais de dois períodos de férias dos magistrados volta-se à direção dos tribunais que haverá de assegurar a fruição periódica e sem retardamento dos períodos de férias adquiridos. 2. CONVERSÃO EM PECÚNIA DO DIREITO ÀS FÉRIAS. EXCEPCIONALIDADE EXCLUSIVAMENTE POR IMPERIOSA NECESSIDADE DO SERVIÇO. LICITUDE.
Desde que caracterizada a absoluta impossibilidade material de fruição exclusivamente por necessidade imperiosa de continuidade da prestação dos serviços jurisdicionais e havendo disponibilidade financeira e orçamentária, é regular a indenização pecuniária, em caráter excepcionalíssimo, das férias dos magistrados que não puderem ser fruídas até o momento em que, por qualquer razão, deixe de pertencer ao quadro de magistrados ativos. Abusos na conversão pecuniária das férias de magistrados sujeitam as autoridades ordenadoras das respectivas despesas à responsabilidade civil, administrativa e penal, conforme o caso. Consulta conhecida e respondida, quanto à primeira indagação, negativamente e, em termos, favoravelmente às demais indagações formuladas.
(CNJ - CONS: 00011319320072000000, Relator: Antônio Humberto Souza Júnior, Data de Julgamento: 18/08/2009)
(Grifo nosso)

Por oportuno, ressalto que, nas razões de decidir, o Ministro-Relator consigna o entendimento quanto à necessidade de caracterização da absoluta necessidade da continuidade da prestação dos serviços jurisdicionais e na disponibilidade financeira e orçamentária, uma vez que a Resolução n.º 25, CNJ previa a conversão automática.

Nessa esteira, foi editada a Resolução CNJ n.º 133/2011 que incluiu a indenização de férias não gozadas como verba devida aos magistrados, mas expressamente prevê a possibilidade de acúmulo de dois períodos cumulando a este requisito a necessidade de serviço, senão vejamos:
Art. 1º São devidas aos magistrados, cumulativamente com os subsídios, as seguintes verbas e vantagens previstas na Lei Complementar nº 75/1993 e na Lei nº 8.625/1993:
(...)
VI - indenização de férias não gozadas, por absoluta necessidade do serviço, após o acúmulo de dois períodos (Renumerado pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)

Somado a isso, a matéria encontra-se regulamentada, em âmbito estadual, pela Lei n.º 7.588/2011, já vigente ao tempo da aquisição dos períodos reclamados pela recorrente e que ratifica a necessidade de expressa declaração de necessidade de serviço,
in verbis
:
Art. 5.°. Aos Magistrados são devidas, cumulativamente com os subsídios, as seguintes verbas e vantagens, observados os limites e condições estabelecidas na Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000:
(...)
III - indenização de férias não gozadas, por absoluta necessidade de serviço, após o acúmulo de dois períodos.
Art. 6.º. Os Magistrados gozarão de férias individuais de sessenta dias, sendo remunerado cada período de trinta dias com os subsídios e vantagens do cargo, acrescido de um terço do total respectivo, a cada ano do efetivo exercício.
(...)
§5°. Por ato excepcional da Presidência do Tribunal de Justiça fundamentado na necessidade de serviço, poderá o Magistrado ter suspenso o gozo de férias com direito a optar pela fruição em outra oportunidade.
§6°. Para efeito de indenização de férias, presumir-se-á como gozados pelo Magistrado, em exercício de função diretiva do Tribunal de Justiça ou qualquer órgão integrante do Poder Judiciário Nacional.

Ademais, ao contrário do sustenta a recorrente, o Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Providências n.º 0001653-23.2007.2.00.0000
1
, firmou entendimento quanto à necessidade de declaração da imperiosa necessidade de serviço, não obstante a ausência de limitação, senão vejamos:
Ante o exposto, voto no sentido de que se responda afirmativamente à consulta, nos seguintes termos:
declaro devido o pagamento de indenização de férias ao magistrado no caso de aposentadoria voluntária, desde que comprovada a impossibilidade de gozá-las até a desvinculação do quadro do Tribunal, em virtude de imperiosa necessidade do serviço,
sem
a limitação a 2 (dois) períodos
.
(Grifo nosso)

Como se vê, em que pese ser direito do Magistrado a licença médica, conforme o art. 238 do Código Judiciário, não se coaduna enriquecimento ilícito da Administração o pagamento tão somente dos dois períodos já pagos à recorrente, uma vez que o entendimento exarado na Decisão objurgada ampara-se na Legislação e aos Regulamentos Administrativos atinentes à matéria.

Aliás, o precedente citado como caso análogo pela recorrente (TST-PA 2251-39.2018.5.00.0000) reconhece como devida a conversão de férias em pecúnia do período de 24 (vinte e quatro) meses referentes à licença saúde anterior ao ato de aposentadoria, o que reforça a legalidade do ato da Presidência deste Tribunal, ressalvando que no referido julgado foram convertidos 59 (cinquenta e nove) dias de férias não gozados pelo então requerente, conforme os trechos abaixo destacados do interior teor:
Os autos foram devidamente instruídos pela Divisão de Legislação de Pessoal - DILEP, seq. 15, a qual informa que o i.
Magistrado possui saldo de 59 dias de férias, em razão de concomitância com período de licença para tratamento de saúde, nos termos das Resoluções Administrativas acostadas à seq. 2 e conforme discriminado na planilha à seq. 3, ratificada pelo relatório extraído do Sistema de Recursos Humanos
, seq. 4.
(...)
Portanto,
ante a impossibilidade de fruição das férias em razão da aposentadoria do Requerente e considerando que a licença para tratamento de saúde, até 24 meses, não descredencia o efetivo exercício, o Requerente faz jus ao percebimento da indenização pleiteada
.
(sem os grifos no original)

No mais, no período em que houve a concomitância de férias não gozadas com a licença para tratamento de saúde fora deferido, restando indeferido o período da inexistência da concomitância, afastando, assim, o caso ora sob análise da hipótese do julgado trazido pela recorrente em seu recurso.
CONCLUSÃO

Assim, firmo o entendimento quanto à inexistência de fatos ou fundamentos capazes de infirmar a Decisão Objurgada, a qual deve ser mantida integralmente, porquanto exarada em observância aos ditames legais atinentes à matéria, bem como à jurisprudência administrativa.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a Decisão atacada.

É como voto.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

1
MAGISTRADO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. FÉRIAS NÃO-GOZADAS. IMPERIOSA NECESSIDADE DE SERVIÇO. DIREITO À INDENIZAÇÃO, SEM LIMITAÇÃO A DOIS PERÍODOS. 1. O magistrado que não pôde usufruir das férias, por comprovada necessidade do serviço, e afastou-se definitivamente da carreira em virtude de aposentadoria voluntária, faz jus ao pagamento de indenização de férias não-gozadas, sem a limitação a 2 (dois) períodos. 2. Consulta a que se responde afirmativamente. (CNJ - PP: 00016532320072000000, Relator: JOAQUIM FALCÃO, Data de Julgamento: 02/12/2008)